Tribunal: TJES
Processo: 5018542-08.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018542-08.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: MARLIM AZUL TURISMO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018542-08.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO:
MARLIM AZUL TURISMO, IZABEL CRISTINA CRUZ DE ALMEIDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ÔNIBUS QUE FOI APREENDIDO PELA FISCALIZAÇÃO. FORTUITO INTERNO. DEMORA NA REACOMODAÇÃO DOS PASSAGEIROS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida BUSER, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou solidariamente ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Sem contrarrazões pela Requerente, ora Recorrida.

(2). De início, não há que se falar em nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, haja vista que o
decisum
recorrido foi devidamente fundamentado de acordo com as questões suscitadas nos autos, sendo irrelevante a aferição da legalidade da fiscalização a que submetido o veículo da Recorrente, tratando-se de evento incluído no risco da atividade, sem qualquer influência quanto à sua responsabilidade em relação aos danos experimentados pela consumidora.

(3). Ademais, destaca-se que não há que se falar em eventual ilegitimidade passiva da Recorrente, tendo em vista que integra a cadeia de fornecimento do serviço (auferindo lucro a partir da venda de passagens cujas viagens são realizadas pelas empresas parceiras da plataforma), não havendo dúvidas quanto à pertinência de sua presença no polo passivo da presente demanda.

(4). De igual modo, não merece acolhida a arguição de ausência de interesse de agir, comprovada a necessidade e utilidade da prestação jurisdicional diante da controvérsia estabelecida
in casu
, sendo certo que desnecessário o esgotamento da via administrativa a fim de questionar a legalidade de ato perante o Poder Judiciário.

(5). Quanto ao objeto da demanda, conforme bem observado pelo Juízo de origem, restaram efetivamente comprovados os transtornos experimentados pela Recorrida, especialmente no que se refere à apreensão do veículo em que viajava pela Polícia Rodoviária Federal, que ensejou a sua reacomodação em outro ônibus, sendo concretizada tal diligência, entretanto, apenas no dia seguinte.

(6). Nesse sentido, importante destacar também que incontroverso que, em razão do atraso ocasionado pela situação narrada
in casu
, a Recorrida não pôde visitar a sua cunhada, que veio a falecer dois dias depois.

(7). Por isso, considerando todos os elementos constantes dos autos, não restam dúvidas quanto à efetiva ocorrência de lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrida, sendo irretocável a r. sentença no que se refere à compensação por danos morais, arbitrada em valor compatível com as circunstâncias do caso concreto, não merecendo, portanto, quaisquer reparos.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)